Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718175-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO FORMIGA AGRAVADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Recebido o recurso em razão do impedimento do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Façam os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator